Tribunal: TCU
Processo: 026.987/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5666/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela Sra. Conceição Corrêa Medeiros (CPF XXX.008.192-XX); b) julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Conceição Corrêa Medeiros (CPF XXX.008.192-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; c) dar ciência ao Estado do Amapá, quanto à aplicação financeira dos recursos recebidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, que, consoante a legislação que regia a matéria à época dos fatos tratados nesta TCE, qual seja, a Resolução CD/FNDE 12, de 17/3/2011, e a Resolução CD/FNDE 5, de 28/5/2015, bem como a atual legislação, Resolução FNDE 18, de 22 de outubro de 2021, é vedada a descentralização financeira dos aludidos recursos; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao FNDE; e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 026.987/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Conceição Correa Medeiros (XXX.008.192-XX). 1.2. Entidade: Governo do Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Pedro Rodrigues Gonçalves Leite (OAB/AP 3.442) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.